Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017376-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MILTON CASSINI - CPF: 624.300.769-34 (AGRAVANTE), ELZA TEREZINHA CASSINI - CPF: 010.416.341-02 (AGRAVANTE), PASCOAL MASSARIN - CPF: 123.336.039-68 (AGRAVADO), MARIA MADUENHO MASSARIN (AGRAVADO), REINALDO TECO - CPF: 106.794.489-34 (AGRAVADO), MERCEDES TOTTI TECO (AGRAVADO), RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017376-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON CASSINI, ELZA TEREZINHA CASSINI

AGRAVADO: PASCOAL MASSARIN, MARIA MADUENHO MASSARIN, REINALDO TECO, MERCEDES TOTTI TECO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA – PROCEDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO GARANTE A POSSE – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência buscada em Usucapião se não demonstrada a probabilidade do direito, principalmente diante da procedência da Ação de Nulidade de Escritura de aquisição do imóvel pelos agravantes cuja sentença já transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017376-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON CASSINI, ELZA TEREZINHA CASSINI

AGRAVADO: PASCOAL MASSARIN, MARIA MADUENHO MASSARIN, REINALDO TECO, MERCEDES TOTTI TECO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1017376-38.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Claudia que, em Ação de Usucapião, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes visavam a manutenção na posse do imóvel.

Alegam que os agravados Reinaldo Teco e sua esposa ajuizaram contra eles Ação de Nulidade de Escritura de Imóvel Rural, julgada procedente.

Aduzem que ingressaram com o feito (Usucapião) contra os titulares do domínio (Pascoal Massarin e sua esposa), os quais não figuraram na Ação de Nulidade.

Afirmam que são adquirentes de boa-fé, visto que transacionaram com o representante deles (Pascoal e esposa) – Roberto José Gadani -, que na época era gerente da Colonizadora Sinop.

Argumentam que estão no local desde setembro/2002, onde fizeram diversas benfeitorias, e que a concessão da Usucapião Extraordinária independe de título, apesar da Ação de Nulidade proposta anteriormente.

Tutela recursal indeferida (Id 24502959).

Na contraminuta, os agravados sustentam que em 1985 Reinaldo e Mercedes o adquiriram dos então proprietários Paschoal e Maria, e em 2005 propuseram Ação de Nulidade de Escritura contra os agravantes, tida por procedente e com trânsito em julgado, na qual foi reconhecido que a transferência deu-se por procuração falsa. Acrescenta que os agravantes foram citados da Ação em 2005 e apresentaram contestação. Ressaltam que a sentença transitou em julgado e, além da nulidade, o juízo
a quo
considerou ilegal e injusta a posse que dizem exercer, o que demonstraria a ausência de probabilidade do direito reclamado (Id 41203965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017376-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON CASSINI, ELZA TEREZINHA CASSINI

AGRAVADO: PASCOAL MASSARIN, MARIA MADUENHO MASSARIN, REINALDO TECO, MERCEDES TOTTI TECO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na Ação de Usucapião em que visavam a manutenção na posse do imóvel.

No
decisum
combatido foi consignada a ausência dos pressupostos autorizadores da medida uma vez que os agravantes, apesar de afirmarem que detêm posse desde setembro/2002, há dúvidas quanto ao exercício de forma mansa e pacífica, já que proposta contra eles Ação em que se pretende a nulidade da escritura, julgada procedente. Esse fato não atesta, a princípio, a aparência do bom direito. Portanto, é mais prudente aguardar a instrução da lide.

Em Agravo de Instrumento, ao Tribunal cabe apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi prolatada.

No caso concreto, não há ressalvas a se fazer no
decisum
impugnado, até porque perfeitamente adequado ao contexto fático até então demonstrado, principalmente diante de anterior Ação de Nulidade de Escritura promovida pelos agravados contra os agravantes, inclusive com trânsito em julgado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENS IMÓVEIS – USUCAPIÃO – TUTELA PROVISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO.

Na sistemática do CPC/158 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão agravada, pois a ação de usucapião não se presta a assegurar proteção possessória”
(TJRS, AI 70071655559, 18a Câmara Cível, Rel. Des. João Moreno Pomar, Decisão Monocrática de 22-11-2016).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020